Tribunal: TJMT
Processo: 1010245-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Recursos de Agravo de Instrumento, interposto por HARALD FEY JUNIOR e ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Juína-MT, nos autos da Ação Declaratória no. 1000595-26.2020.8.11.0025, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada na suspensão da exigibilidade dos créditos de IPTU relativos aos exercícios de 2015 a 2017, cobrados dos ora Recorrentes.
Aduzem que são possuidores da Chácara Loanda, de 9,1 hectares, localizada no município de Juína, desde 1984 quando a CODEMAT autorizou a ocupá-la por meio do processo administrativo no 2.833/1986, após a realização do pagamento do valor estipulado.
Sustentam que desde a aquisição da área exercem nessa nesse local atividade rural, motivo pelo qual o bem possui cadastro de imóvel rural perante a Receita Federal do Brasil, Secretaria de Fazenda Estadual, INDEA e recolhe ITR anualmente.
Argumenta que colacionou aos autos nota fiscal de produtor emitidas pelos recorrentes, guia de transito de animal (GTA) e documento de energia rural os quais provariam o exercício da atividade exercida no local.
Assevera que em razão da “Expansão Urbana de Juína” o Município de Juara realizou partilhamento hipotético da área em vários lotes, incluindo o território da Chácara Loanda, e passou a lançar sobre essas propriedades o IPTU.
Assegura que ainda que esteja localizada a chácara em local urbano, se exerce a atividade rural e recolhe ITR, não pode ser cobrado pelo município o IPTU, sob pena de indesejável bitributação.
Afirma que diante da ilegalidade da cobrança de IPTU e do perigo de dano, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no artigo 151, inciso V, do CTN.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da demanda sem a necessidade de deposito integral. Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para deferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal almejada. Vejamos.
Pretende a Agravante a suspensão do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional, ou seja, sem a necessidade do deposito integral do valor do crédito tributário impugnado.
Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos “II” e “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias ou mandamentais.
Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);
VI – o parcelamento”.
Extrai-se do citado dispositivo legal que o depósito do montante integral da dívida impugnada e a concessão de tutela de urgência são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)
Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:
“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)
Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas, in verbis:
“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível. Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778)
No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.
Na vertente hipótese, os Agravantes alegam que os créditos de IPTU, inscritos na CDA n.o 961/2018, relativos às inscrições imobiliárias números 1.10.06.AD.1; 1.10.376.10.1; 1.10.376.11.1; 1.10.376.12.1; 1.11.376.13.1; 1.11.376.14.1; 1.11.376.15.1; 1.11.376.18.1; 1.11.378.01.1; 1.11.378.02.1; 1.11.378.03.1; 1.11.378.04.1; 1.11.378.05.1; 1.11.378.06.1; 1.11.378.07.1; 1.11.378.08.1; 1.11.378.09.1; 1.11.378.10.1; 1.11.378.17.1; 1.11.378.18.1; 1.11.378.19.1; 1.11.378.20.1; 1.11.378.21.1; 1.11.378.22.1; 1.11.378.23.1; 1.11.378.24.1; 1.11.378.25.1; 1.11.378.26.1; 1.11.391.01.1; 1.11.391.02.1; 1.11.391.03.1; 1.11.391.04.1; 1.11.391.05.1; 1.11.391.06.1; 1.11.391.19.1; 1.11.391.20.1; 1.11.391.21.1; 1.11.391.22.1; 1.11.391.23.1; 1.11.391.24.1, dos exercícios de 2015 a 2017, são cobrados indevidamente, pois, embora a prefeitura de Juína tenha criado esses lotes hipoteticamente em razão da expansão urbana, a área se refere à Chácara Loanda, onde se exerce atividade rural e já é recolhido ITR, o que impossibilitaria a cobrança do imposto municipal, sob pena de indesejável bitributação.
No entanto, não é possível afirma nesse momento processual que os citados lotes de fato se referem à área da Chácara Loanda de propriedade dos Agravantes.
Destarte, nesta quadra processual, a alegação de bitributação, quanto à incidência do Imposto Predial Territorial Urbano e Rural, concomitantemente, carece de maior acervo probatório.
Da mesma forma, não é possível afirmar nesse momento cognitivo que o bem, denominado Chácara Loanda, de fato possuí destinação rural, o que impossibilitaria a cobrança de IPTU, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça por meio do Recurso Repetitivo REsp 1112646/SP (Tema 174 - STJ), de relatoria do Min. Herman Benjamin, como cito:
“TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ”. (STJ - REsp 1112646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009)
Assim, não visualizo por ora a presença do requisito da probabilidade do direito, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, a qual se mostra necessária para a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional.
Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.
A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
No entanto, a parte Agravante não efetuou o deposito em juízo do valor integral do crédito tributário impugnado, o que desautorizaria a suspensão da dívida questionada na ação originária.
Assim, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado nas razões recursais.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator